Tribunal: CARF
Processo: 13855.720013/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720013/2007-74
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.178 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Embargante
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
DECISÃO
CONTRADITÓRIA.
Os embargos de declaração interpostos pelos legitimados com alegações de
possíveis contradições existentes em Decisão para sua correção devem ser
acolhidos no caso da confirmação de existência de tais contradições.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que conste, como
encaminhamento da conclusão e dispositivo do acórdão embargado, dar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ricardo Chiavegatto de Lima (relator) e
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que deram parcial provimento restabelecendo o VTN
declarado, sem aplicação de consectários legais, mantendo-se a conclusão do embargado.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720013/2007-74
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720013/2007-74

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (e-fls. 188/192), interpostos nos autos do
presente processo pelo contribuinte, em face do Acórdão no 2202-005.583, julgado por esta 2a
Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em
08/10/2019, no qual os membros do colegiado entenderam, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso interposto.
2. Em razão de vislumbrar contradição contida no Acórdão, o contribuinte
interpôs seus Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 65 do Anexo II do RICARF.
Já em Despacho de Admissibilidade, (e-fls. 218/222) foi assim relatado pela Presidência desta 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento:
Em sessão plenária de 08/10/2019, foi julgado Recurso Voluntário, proferindo-se a
decisão consubstanciada no Acórdão no 2202-005.583 (fls. 155 a 166), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR). RESERVATÓRIO DE
USINAS
HIDRELÉTRICAS.
TERRAS
SUBMERSAS.
SUMULA
CARF
N°
45.
INAPLICABILIDADE
Inaplicabilidade da Súmula n° 45 do CARF, a qual indica a não incidência do ITR sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas nem tampouco sobre a
totalidade das áreas desapropriadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas,
assim compreendidas as áreas efetivamente alagadas e as áreas em seu entorno, por falta de
comprovação de sua existência.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS.
SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o
valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados e condiderações não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão ou estudo.
MULTA DE OFICIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de oficio legalmente embasada, tendo em vista o caráter vinculado da atividade fiscal, não
pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista
pela norma.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. SUMULA CARF N° 04.
Conforme Súmula n° 04 deste Conselho, de teor vinculante, os juros moratórios devidos sobre os
débitos administrados pela Receita Federal do Brasil são corrigidos pela taxa SELIC.
SOLICITAÇÃO DE DILIGENCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de diligência quando não se justifica a sua realização, mormente quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado, no
momento pertinente.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, restabelecendo o VTN declarado pelo contribuinte.
Cientificada do acórdão em 08/12/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem -
fl. 185), o Contribuinte, em 13/12/2019 (data da postagem – art. 56, §5o, do Decreto no
7.574 de 2011 - fl. 213), tempestivamente, apresentou os Embargos de Declaração (fls.
188 a 192) alegando contradição entre a extensão do decidido (afastamento do
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720013/2007-74

arbitramento do VTN pelo sistema SIPT) com a conclusão (provimento parcial ao
recurso) no Acórdão embargado.
Transcreve-se excertos dos aclaratórios no qual o Contribuinte traz seus argumentos
(destaques do Embargante):
Ou seja, discute-se nos presentes autos única e exclusivamente a cobrança de imposto suplementar
SOMENTE sobre a DIFERENÇA do valor já recolhido pela Embargante e o VTN
arbitrado/entendido como correto pela fiscalização.
(...)
Com efeito, ao examinar referida decisão, verifica-se que ela incorreu nas seguintes contradições que
necessitam ser sanadas:
(i) ao reestabelecer o VTN declarado pelo contribuinte, o v. acórdão, na realidade, ANULA o auto
de infração, tendo em vista que a única imputação nele descrita consiste exatamente no arbitramento
do VTN. Sendo assim, o dispositivo do acórdão, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso, está contraditório com a fundamentação de que o VTN declarado deve ser
reestabelecido. É dizer, reestabelecer o VTN significa dar integral provimento ao recurso, o que não
foi feito no dispositivo do acórdão;
(ii) apesar de reestabelecer o VTN declarado o v. acórdão mantém as alegações de legalidade da
cobrança de multa e juros no presente caso, o que de fato não se pode admitir, pois que inexistindo
imposto suplementar a pagar não há que se falar em cobrança de juros e multa; e
(iii) o v. acórdão é contraditório quando declara ser parcialmente procedente o recurso, tendo em
vista que houve a efetiva anulação do auto de infração, pois inexistente imposto suplementar a pagar
pelo reestabelecimento do VTN declarado pela Embargante.
3. O Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento
acolheu os embargos de declaração, de acordo com a seguinte fundamentação, em síntese:
(...)
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
(...)
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
(...).
Constata-se que o Contribuinte no Recurso Voluntário pugnou pela improcedência do
crédito tributário objeto da exigência fiscal em discussão no presente processo (e-fl.
139):
Á vista de todo o exposto, demonstrada a total improcedência da ação fiscal, espera e requer a
empresa autuada, ora recorrente, que seja acolhido o presente recurso e seja determinado o
arquivamento do feito, uma vez que a exigência tributária imposta não encontra guarida no
ordenamento jurídico vigente. (destacou-se)
No aresto embargado foi relatado que a exigência do crédito tributário decorreu de
adequação do Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo Contribuinte para o apurado
pela fiscalização com base nos valores constantes do SIPT. Em relação à matéria no
voto do Conselheiro Relator, acolhido pelo Colegiado, restou afastado o arbitramento
do VTN com base no SIPT procedido pelo fisco, restabelecendo o VTN declarado pelo
Embargante em sua DITR.
Confira-se:
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79/108), interposto contra o Acórdão 04-17.394, da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE, (e-fls.
68/75) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte
apresentada diante de Auto de Infração - AI que levantou Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, relativo a Valor da Terra Nua - VTN declarado em Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR e não comprovado.
2. A seguir reproduz-se o relatório do Acórdão combatido.
Relatório
(...)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720013/2007-74

Na descrição dos fatos (f 02), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR, decorrente de alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores constantes
do SIPT. Em consequência, houve aumento da base de calculo, da alíquota e do valor devido
do tributo.
(...)
Voto
17 Compulsando os autos, verifica-se então que o procedimento para o lançamento foi correta e
legalmente efetuado, utilizando-se os dados informados na DITR do respectivo exercício. A glosa da
área isenta ocorreu pela ausência de comprovação, fato que gerou a diferença de imposto,
acrescida com a multa de oficio e juros com aplicação da taxa SELIC, nos termos da legislação
aplicável. O lançamento de oficio no caso de informações inexatas encontra amparo no art. 14, da
Lei n° 9.393/1.996, o qual também prevê a exigência da multa cabível no procedimento de oficio.
18. Dessa forma, no lançamento questionado foi alterado o VTN declarado buscando o valor
apurado com base no SIPT, amparado no art. 14 da Lei n.° 9.393/1996, e a contribuinte não
apresentou comprovação que justifique reconhecer que o VTN efetivo é menor do que o considerado
pela fiscalização e, portanto, não haveria justificativa para sua alteração.
(...)
21. Por outro lado, conforme pode ser contatado pela consulta ao sistema SIPT de e-fl. 14, foi
utilizando pela fiscalização o VTN médio presente nas DITR do município para o exercício
2004. Tal procedimento utilizando o VTN-médio atribuído, demanda atenção à contraposição
do contribuinte, que fortemente contesta a aplicação do VTN obtido do citado sistema.
22. (...)
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal lançadora não cumpre as
exigências legais determinadas pela legislação de regência , deve ser restabelecido o VTN declarado
pelo recorrente em sua DITR glosada pela autoridade fiscal. (grifos não presentes no original)
23. Assim sendo, no quesito valor da terra nua, deve ser dada razão à contribuinte, afastado o
arbitramento do VTN pelo sistema SIPT procedido pela Fiscalização e restabelecido o VTN por
hectare pretendido pela interessada.
24. Devem ainda ser efetuadas considerações quanto à aplicação da multa de 75% e da taxa
SELIC. Se os procedimentos seguidos pela fiscalização no levantamento do tributo e no cálculo dos
acréscimos legais atenderam plenamente às normas legais vigentes e, estando cumprindo o princípio
da legalidade, a Autuação não se caracterizaria como confisco nem descabidos, ilegais ou
inoportunos seriam o imposto suplementar ou a multa de 75% aplicada, com aplicação ainda dos
respectivos juros de mora. Ainda reforçando o descabimento do pretenso efeito confiscatório alegado
pelo impugnante, este não pode ser recepcionado nessa sede administrativa consoante o disposto no
art. 26A do Decreto 70.235/1972: "No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade". (negritou-se)
Assiste razão à Embargante, pois ao decidir pelo restabelecimento do VTN
declarado pelo Contribuinte, o que implica na improcedência da exigência fiscal
formalizada no auto de infração, ficaram prejudicadas as demais matérias
arguidas. (negritado nesta oportunidade por este relator)
Destarte, entende-se estar o acórdão recorrido maculado por contradição interna entre
seus fundamentos e sua conclusão.
4. Assim, os Embargos de Declaração foram acolhidos, com indicação de
saneamento da contradição apontada, e encaminhamento a este Conselheiro, relator do Acórdão
embargado.
5. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
portanto, devem ser conhecidos.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720013/2007-74

7. Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de Recurso
Voluntário (e-fls. 155/166), sob a luz dos embargos interpostos pelo interessado (e-fls. 188/192),
com a motivação desta apreciação advinda do acolhimento dos citados embargos pelo Despacho
de Admissibilidade de Embargos proferido pela Presidência desta Segunda Turma Ordinária, de
(e-fls. 218/222), deve ser verificado, como muito bem destacado pela Presidência, se o
restabelecimento do VTN declarado pelo contribuinte, determinado no Acórdão embargado,
implicaria na improcedência da exigência fiscal formalizada no auto de infração, ficando então
prejudicadas as demais matérias arguidas.
8. A peça de embargos, especificamente e seu item “I – Breve Síntese” (e-fls.
189), indica, como já apresentado pelo i. Despacho de Admissibilidade:
Ou seja, discute-se nos presentes autos única e exclusivamente a cobrança de imposto
suplementar SOMENTE sobre a DIFERENÇA do valor já recolhido pela Embargante
e o VTN arbitrado/entendido como correto pela fiscalização. (Negritado no original e
grifado por este relator)
9. O VTN declarado foi reconhecido como pertinente pelo Acórdão embargado,
afastando o arbitramento do VTN pelo sistema SIPT (utilização inapropriada do VTN médio
pela fiscalização). Dedique-se então a devida atenção ao conteúdo de diversas peças presentes
nos autos, as quais foram fundamentais para a prolação do Acórdão em pauta.
10. Do Demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fl. 4), verifica-se que o
contribuinte declarou a área total do imóvel como 2.837,3 hectares, e a fiscalização apurou a
mesma área total. A diferença presente entre os valores declarados e apurados surge apenas
quanto ao cálculo do valor da terra nua. Ou seja, a fiscalização apreciou e acatou a área apontada
como tributável pelo próprio contribuinte, que abarca toda a propriedade.
11. Do DIAC/DIAT (e-fls. 6/9), verifica-se, especificamente no quadro 11, campo
6 (e-fl. 8), que o contribuinte declarou toda a citada área de 2.837,3 hectares como tributável.
Destaca-se este fato pois, em nenhum momento foi indicado, na declaração, a existência de
reservatórios de usinas hidrelétricas pelo contribuinte, tópico também abarcado no Acórdão
embargado e mais à frente apreciado em detalhes.
12. Na impugnação apresentada (e-fls. 17/43), e no Recurso que repisa seus
argumentos de forma notadamente similar, embora agora em embargos o interessado indique que
“... discute-se nos presentes autos única e exclusivamente a cobrança de imposto suplementar
somente sobre a diferença do valor já recolhido...”, pode ser verificado que foram pela
impugnante combatidos, na verdade, os seguintes pontos:
- da revisão do procedimento pela fiscalização, de ofício, pois ofereceu base de cálculo diversa da
determinada pela legislação
- da caracterização da produção, transmissão e distribuição de energia elétrica como serviços
essencialmente públicos;
- da imunidade recíproca e da sujeição passiva do contribuinte e da União;
- da aplicação da regra matriz de incidência dos tributos e aplicação de seu esquema lógico ao ITR;
- do ITR no caso das usinas hidrelétricas;
- da definição do conceito de “áreas de reservatórios” e áreas alagadas e não alagadas,
imprestáveis a qualquer tipo de exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola;
- da base de cálculo do ITR e a área necessária à construção das usinas e aos reservatórios d’água,
indicando que tal área não tem valor de mercado para apuração de VTN;
- do inconformismo com a incidência de ITR sobre áreas de reservatórios de usinas hidrelétricas
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720013/2007-74

- da impossibilidade de exigência de ITR, na espécie, por violar dispositivo constitucional;
- da intributabilidade do ITR e as áreas desapropriadas para prestação do serviço público.
13. Atente-se ainda para fundamentação da impugnante, naquele momento, de seu
motivo de que o auto não deveria prosperar, repetida em recurso:
- erro de base de cálculo sem exclusão de valores ou subtração de áreas, com utilização de VTN
médio;
- aplicação de multa de 75% sobre base de cálculo incompatível;
- desconsideração pela fiscalização de áreas de exclusão indiscutível (margens, áreas de
preservação permanente - APP);
- desconsideração das áreas de reservatórios das usinas hidrelétricas e suas margens, que são
passíveis de sua incidência;
- carência de exclusão de áreas de instalação, benfeitorias e construções.
14. Seus pedidos impugnatório e recursal finais envolveram a declaração de
improcedência do auto de infração e arquivamento o feito. E clama por diligência para serem
apurados: a área total, do imóvel; a área alagada do mesmo; as construções, instalações e
benfeitorias; a APP; a área pertencente à União; o VTN; a área aproveitável; a área utilizada; o
grau de utilização.
15. Diante de uma impugnação de tal quilate, deve ser questionado se trata-se
então uma lide, segundo os embargos, que “... discute-se nos presentes autos única e
exclusivamente a cobrança de imposto suplementar somente sobre a diferença do valor já
recolhido...”
16. O Acórdão de piso (e-fls. 68/75) combate todos os quesitos impugnatórios e
mantém integralmente o auto, inclusive o VTN arbitrado e revisto, como sabido, em segunda
Instância. Mas destaque-se: a Instância a quo debruçou-se sobre todos os argumentos
apresentados.
17. Advindo então o Recurso (e-fls. 79/108). Em tal peça o interessado repisa
todos os argumentos expostos em impugnação. Mas é construtivo destacar suas conclusões
impugnatórias, devidamente transcritas no Acórdão embargado (e-fls. 160/161), ora grifadas e
expostas em síntese:
- apresenta as seguintes conclusões:
(i) a fiscalização federal presumiu a ocorrência do fato jurídico tributário e, sem
mensurar a verdadeira base de cálculo, sem efetuar cálculos ditados pela Lei 9.393/96
(sem efetuar qualquer exclusão de valores, qualquer subtração de áreas e sem a
multiplicação necessárias à apuração do imposto) — apurou por "arbitramento" o valor
da terra nua do imóvel comparável com imóvel com aptidão agrícola definido como
rural;
(...);
(iii) a fiscalização desconsiderou áreas de exclusão indiscutível como margens e áreas
de preservação permanente assim definidas por lei;
(...);
(v) as porções de terra cobertas pelas águas de reservatórios das usinas hidrelétricas, ou
que lhe servem de margem legal, de preservação ou de segurança, são bens de domínio
público da União e devem ser excluídas da hipótese de incidência de qualquer tributo;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720013/2007-74

(vi) a base de cálculo simplesmente inexiste, como demonstrado, e a legislação não
regimentou a exclusão, para as hidrelétricas, de hipóteses previstas, na verdade, para
contribuintes rurais;
(...).
18. Embora o entendimento possa ser divergente, não parece razoável, diante das
alegações impugnatórias e recursais, que a presente lide presta-se a discutir, por parte do
interessado, única e exclusivamente a cobrança de imposto suplementar somente sobre a
diferença do valor já recolhido.
19. A discordância com o VTN declarado realmente foi a única descrição dos
fatos presente no auto de infração (e-fl. 3). Mas a partir daí, a interessada passa a discorrer em
suas peças de defesa não só sobre o VTN, mas também sobre sujeição passiva, áreas alagadas,
base de cálculo incorreta, exclusão de áreas, entre outros, sempre sem juntar arcabouço
probatório, a fim de, s.m.j. obter de ofício a alteração da área tributável por ela mesma declarada
de sua DITR.
20. Até mesmo a diligência solicitada nas duas instâncias vai no mesmo sentido;
não se restringe à necessidade de avaliação do VTN. Mas também a serem apurados: a área total,
do imóvel; a área alagada do mesmo; as construções, instalações e benfeitorias; a APP; a área
pertencente à União; o VTN; a área aproveitável; a área utilizada; o grau de utilização.
Novamente entende-se que está sendo clamado por uma revisão de ofício da área declarada
como tributável pela própria contribuinte.
21. É dever do Julgador apreciar todas as alegações presentes na peça recursal:
notadamente quando envolvem argumentos similares apresentados em fase impugnatória, todos
apreciados em primeira instância, devem os mesmos serem reapreciados em segunda instância.
Mesmo que não sejam argumentos de combate exclusivo à descrição dos fatos geradores.
Apresentados preliminares de prejudicialidade, ou fatos novos e argumentos pertinentes, sempre
acompanhados de provas cabíveis, poder-se-ia em tese, rever de ofício o lançamento.
22. E caso não fosse o Acórdão embargado pela contradição pretendida, uma vez
não abordados todos os argumentos recursais, poderia advir, por previsão legal e por direito
assistido ao embargante, a interposição de embargos de declaração por suposta omissão do
Acórdão (artigo 65, do Anexo II, do RICARF) e novamente estar-se-ia criada a celeuma e a
procrastinação.
23. Por isso então entendeu-se como parcialmente procedente o Recurso. Esta
peça, data vênia, não pretendia apenas a consideração do VTN original declarado, mas sim
pretendia, contundentemente, a alteração de ofício do lançamento a posteriori, no sentido de
diminuição substancial da área declarada como tributável pela própria contribuinte, sem ainda
juntada de provas.
24. Não se pode admitir, data máxima vênia, considerar como nulo auto de
infração que aponta como tributável área que, após a fiscalização, a autuada pretende seja
considerada como não tributável sem apresentar provas contundentes para tal. Não se anula um
auto de infração que teve o VTN declarado como pertinente mas onde a área total tributável deve
ser mantida, ao contrário do interesse externado claramente pela contribuinte. E eventual
reconhecimento de área menor do que a já apresentada pela interessada em sua DITR, quiçá
daria azo ainda a eventual pedido de restituição.
25. Deu se provimento parcial ao recurso pela consideração do VTN declarado,
mas a apreciação do VTN em diligência era apenas um dos pontos apontados como de necessária
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720013/2007-74

apreciação. Como já destacado em parágrafo anterior, fazia questão a interessada que na mesma
diligência fossem levantadas a área total, do imóvel; a área alagada do mesmo; as construções,
instalações e benfeitorias; a APP; a área pertencente à União; a área aproveitável; a área
utilizada; o grau de utilização, quesitos que poderiam servir, em tese, para alteração de ofício da
área tributável.
26. Quanto à abordagem da multa de 75% e da taxa SELIC, não há indicação de
sua aplicabilidade no Acordão, mas sim um esclarecimento de sua existência no mundo legal e
de como seria sua eventual aplicação cabível. Senão, retome-se o parágrafo 24 da Decisão
embargada.
24. Devem ainda ser efetuadas considerações quanto à aplicação da multa de 75% e da
taxa SELIC. Se os procedimentos seguidos pela fiscalização no levantamento do tributo
e no cálculo dos acréscimos legais atenderam plenamente às normas legais vigentes e,
estando cumprindo o princípio da legalidade, a Autuação não se caracterizaria como
confisco nem descabidos, ilegais ou inoportunos seriam o imposto suplementar ou a
multa de 75% aplicada, com aplicação ainda dos respectivos juros de mora.(...) (ora
negritado e sublinhado)
27. Atente-se: o que foi destacado: seriam. Uma vez indicadas pela contribuinte a
multa de oficio e a SELIC, como descabidos, ilegais ou inoportunos, era dever do relator,
naquele momento, ressaltar que, caso cabíveis, seriam plenamente aplicáveis, pois cumpriam o
princípio da legalidade. Por óbvio, quando da aplicação do resultado do Acórdão pela DRJ
jurisdicionante, não serão aplicados os consectários legais, uma vez que o VTN declarado foi
acatado. Cabe à DRJ jurisdicionante a correta aplicação da decisão.
28. Retome-se que a abordagem de todos os argumentos apresentados em recurso
devem ser apreciados. No caso dos consectários legais, para evitar a omissão, foi elaborada uma
abordagem de cunho educacional. Tal contraposição da embargante não reflete em nada na
implementação da Decisão embargada. Mas como aparentemente não foi devidamente alcançado
o cunho proposto, que seja então considerado tal combate como contradição, e altere-se o
Acórdão embargado para exclusão deste quesito.
Conclusão
29. Pede-se a devida licença então ao i. Presidente desta Segunda Turma para
discordar em parte de seu entendimento de que assiste razão à Embargante. Entende-se, neste
diapasão, que o restabelecimento do VTN declarado pelo Contribuinte não implica na
improcedência total da exigência fiscal formalizada no auto de infração, ficando portanto
prejudicadas todas as demais matérias arguidas.
30. Aponta-se a contradição apenas no quesito das considerações sobre
consectários legais. Mantém-se o entendimento pela pertinência da lavratura do auto, pela
improcedência das pretensões de redução da área tributável e de realização de diligência que
embasasse tal redução.
31. Conclui-se então que deve ser revista a decisão embargada, que não foi
totalmente emanada de forma contraditória, apenas para exclusão do voto e da ementa a
abordagem sobre os consectários legais, e o Auto de Infração não deve ser considerado
totalmente improcedente.
Dispositivo
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720013/2007-74

32. Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para dar parcial provimento restabelecendo o VTN declarado, sem
aplicação de consectários legais, mantendo-se a conclusão do embargado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Voto Vencedor

Em que pese as articuladas razões do relator, tenho entendimento um tanto
diverso sobre a questão tratada nos embargos.
Noto ser incontroverso que a autuação cingiu-se a glosar o VTN informado em
DITR, o qual foi restabelecido pela embargada dada a utilização indevida do VTN médio por
parte da autoridade lançadora.
Veja-se, também, que já na impugnação o pleito vertido (item “IV. – Do Pedido”,
fl. 43) ateve-se a demandar a improcedência do auto de infração, ainda que dissertasse por
aduções variadas sobre as condições do imóvel, sintetizadas em suas conclusões. O pedido de
perícia foi feito apenas em caráter subsidiariamente, caso a DRJ não acolhesse tal
improcedência.
Por sua vez, no recurso voluntário, sequer o pleito de perícia foi renovado,
somente o pedido de improcedência da ação fiscal.
As laudas restantes da peça em comento dissertam, decerto, sobre diversos
tópicos, mas sempre com o desiderato de respaldar o fim último do recurso, que era
expressamente, reitere-se, que fosse reconhecida a improcedência do lançamento. Ou seja,
versam sobre razões/causas de pedir, ainda que postas a título subsidiário, as quais não se
confundem, s.m.j., com o pedido recursal, bastante nítido.
Ora, havendo o Colegiado afastado o arbitramento do VTN realizado pela
fiscalização, e restabelecido o declarado, tem-se, na prática, por improcedente a autuação, bem
como os consectários legais a ela associados.
Deve, portanto, constar na conclusão do acórdão embargado, bem como no seu
dispositivo, o real alcance do julgado, ou seja, o de “dar provimento ao recurso”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital